Tribunal: TJDFT
Processo: 0760220-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEITO PASSIVO. IPVA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA APELANTE NA CDA. LEI LOCAL No 7.431/1985, CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da validade das Certidões de Dívida Ativa constituídas em desfavor de instituição financeira, na posição de arrendante ou alienante, como decorrência do lançamento de créditos tributários referentes ao Imposto sobre Veículo Automotor (IPVA), bem como em examinar a questão relacionada à alegada inconstitucionalidade, em caráter incidental, da lei local no 7.431/1985, em razão da ausência de lei complementar a respeito da responsabilidade tributária do IPVA.
2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento e deve ser examinada como preliminar de apelação. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.848.993-SP, firmou a tese indexada pelo tema no 1049, ao estabelecer peremptoriamente que “a execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.” 2.2. A apelante comprovou a comunicação da incorporação societária à Receita Federal do Brasil, mas não comprovou ter efetuado a comunicação da atualização cadastral à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
3. O IPVA é tributo cuja atribuição é dirigida aos Estados e ao Distrito Federal, estando previsto no art. 155, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. A atribuição para legislar a respeito de direito tributário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, de acordo com a regra prevista no art. 24, inc. I, da Constituição Federal. 3.2. O Código Tributário Nacional estabelece normas gerais a serem seguidas pelos entes federados. 3.3. O IPVA não foi instituído por lei complementar federal. 3.4. A lei local no 7.431/1985 é constitucional, tendo em vista o exercício da atribuição tributária plena a respeito da cobrança do IPVA.
4.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.